Tribunal: TJDFT
Processo: 0701567-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DEPÓSITO EM UMA DAS CONTAS BLOQUEADAS. DEMONSTRAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE AÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para fazer jus ao benefício da justiça gratuita, o Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita por pessoa natural no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (art. 98, caput).
2. Dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”.
3. Evidenciado que a penhora recaiu, dentre outras, sobre quantia equivalente aos proventos de aposentadoria do agravante, depositados em conta corrente, ainda que não exclusiva para depósito dos proventos, impõe-se a liberação de tais valores, dada a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar.
4. A propositura de ação ou a apresentação de recurso não configura litigância de má-fé, mas mero exercício do direito de ação que é constitucionalmente assegurado às partes na defesa de seus interesses.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido.